Tribunal: STF
Processo: ARE 1170025
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Agravo não ataca os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade. 3. Decisão de primeiro grau garante ao réu o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Coisa julgada. Impossibilidade. 4. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.